Tribunal: TJMT
Processo: 0001571-55.2017.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001571-55.2017.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO PESSOA DE CAMPOS - CPF: 053.968.641-76 (RECORRENTE), JOSUE PESSOA PADILHA - CPF: 050.737.521-12 (RECORRENTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IZAIAS DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 752.797.892-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO RÉU
FERNANDO PESSOA DE CAMPOS
E, LADO OUTRO, DESPROVEU O RECURSO DO CORRÉU
JOSUÉ PESSOA PADILHA
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DIALÉTICA RECURSAL E PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
.
ACO
LHIDA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO RÉU, AO PASSO QUE CONHECIDO E DESPROVIDA A IRRESIGNAÇÃO DO SEGUNDO RECORRENTE
.

I. Caso em exame

Recurso
s
em sentido estrito interposto
s

individualmente

p
elos acusados
contra decisão que os pronunciou pelos crimes de homicídio qualificado tentado e expôs a vítima e terceiros a perigo comum (art. 121, § 2º, I e III, c/c art. 14, II, e art. 18, I, CP).

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar a ausência de dialética recursal no recurso interposto
pelo primeiro apelante
;

(
ii
) Avaliar o pedido de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e perigo comum arguido
pelo segundo recorrente
.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a ausência de elementos concretos que sustentem a irresignação apresentada pela defesa
do primeiro apelante
, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

4. Quanto às qualificadoras, as provas demonstram indícios mínimos de motivo torpe (vingança premeditada) e perigo comum (risco causado a terceiros por disparos de arma de fogo em ambiente residencial), justificando a manutenção na pronúncia para análise pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
do primeiro apelante
não conhecido. Recurso d
o segundo recorrente conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica e fundamentada dos elementos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Na pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, devendo prevalecer o princípio do juiz natural.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, § 2º, I e III; 14, II; e 18, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgRg
no ARE 664.044/MG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ,
AgRg
no
AREsp
1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

FERNANDO PESSOA DE CAMPOS

JOSUE PESSOA PADILHA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de rec
urso
s
em sentido estrito interposto
s

individualmente

por
FERNANDO PESSOA DE CAMPOS
e
JOSUE PESSOA PADILHA
,
em face da r. decisão
proferida pelo
d. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juína
/MT
, que
nos autos
da ação penal n.º
0001571-55.2017.8.11.0025
,
o
s
pronunciou
como incurso
s

no
crime
previsto no
121, § 2°, I e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (1º fato),
bem como incurso
s
no artigo
121,
caput
, c/c § 4°, parte final
,
c/c art. 18, inciso I e art. 14, II, todos do Código Penal (2º fato)
,

a fim de ser
em
sub
metido
s
a julgamento perante o
e.
Tribunal do Júri
.

Nas razões recursais
vistas
no
ID
245304259
,
a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao recorrente

FERNANDO PESSOA DE CAMPOS
, tece considerações
abstratas
sobre o direito à autodefesa e ao duplo grau de jurisdição,
mas sem declinar um único elemento probatório ou fato concreto vinculado
à
ação penal e que lastreie a pretensão recursal, cingindo-se a veicular

pedido genérico de absolvição
mediante
“
reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular
”.

Por sua vez, a
defesa técnica do réu
JOSUE PESSOA PADILHA
, nas razões de ID
245304249
, pugna
pelo

decote da
s
qualificadora
s

referente
s
ao
motivo
torpe
e emprego de
perigo comum
, alegando
serem
manifestamente improcedente
s
.

A
s
contrarrazões

estão
disponíveis no
ID

245304262
e
245304257
,

por meio das quais

o Ministério Público,
pugnou, preliminarmente, pelo
não conhecimento do recurso
interposto pelo réu
FERNANDO PESSOA DE CAMPOS
e,
pelo conhecimento e desprovimento do recuso apresentado pelo acusado
JOSUE PESSOA PADILHA
.

O
juízo de retratação foi exercido
com a

decisão registrada no ID
245304265
, sendo
a pronúncia mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
i. P
rocuradoria-
G
eral de
J
ustiça
,

por meio do parecer
acostado
no ID
253497692
,

opin
ou

pelo
não conhecimento

do
stricto sensu

interposto pelo primeiro
e, no mérito, pelo
desprovimento
de ambos os
recu
rso
s
defensivo
s
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O
–
PRELIMINAR
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO
RECORRENTE
:

Na hipótese dos autos,
malgrado a
apresentação das razões do
recurso
pela d. Defensoria Pública
Estadual
,
tem razão
a Promotoria de Justiça em
Juína
/MT e a Procuradoria-Geral de Justiça ao defender
a
infringência do princípio da dialeticidade
.

A
despeito d
o entendimento externado quando da apresentação das razões recursais, insistindo
o d. Defensor
Público na revisão genérica dos fatos e provas amealhados aos autos, em ficta garantia à ampla defesa; como bem consignado na r. sentença
recorrida
,
há substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do acusado a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, ao menos nessa fase peremptória, em que não se exige prova cabal e certeira da autoria, mas apenas
indícios suficientes
; incumbindo ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa do acusado
.

Assim,
incumbia à
Defesa
técnica demonstrar quais provas contradizem a decisão recorrida
,
ônus do qual não se desincumbiu,
tampouco identificou os fundamentos porventura combatidos,
olvidando em fazer ao menos referência às questões específicas e concretas atinentes ao caso e que demonstrariam a plausibilidade da reanálise do édito judicial.

Ou seja,
em nenhum momento o douto Defensor Público Estadual
específica
ou impugna os pontos do
decisum
que entende estar equivocados
, alardeando, de forma genérica, que a matéria debatida durante a instrução criminal merece ser revisitada, quedando-se inerte, portanto, em trazer ao Colegiado os motivos pelos quais a
sentença
de
pronúncia

deve ser reformada, o que viola o princípio da dialeticidade, confirmando, assim, a inexistência de interesse ou utilidade na interposição do
recurso
.

Data vênia
, é patente
, pois,
a ofensa ao princípio da dialeticidade, segundo o qual o efeito devolutivo do recurso encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, não podendo ser conhecido o pleito realizado genericamente, principalmente se a parte não apresenta fundamentação adequada para ensejar a alteração da decisão.

Mesmo no processo penal

o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que em obediência ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Como bem assentado pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do
AgRg
no ARE 664.044/MG, pela Primeira Turma da Excelsa Corte,
“Vige em nosso ordenamento o princípio da dialeticidade, segundo o qual
TODO recurso
deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
”
(
DJe
27/03/2012 – destaquei).

Nesse
mesmo
sentido, transcrevo
excertos de
julgados do c
.
Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
” (
AgRg
no
AREsp
1262653/SP, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma,
DJe
30/05/2018).

“
(...)
O efeito devolutivo do recurso
de apelação criminal
encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal
pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...).
” (
AgRg
no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
16/12/2019). Negritei.

Outras não foram as decisões desta colenda Terceira Câmara Criminal em casos assemelhados:

“APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 14 E 15, LEI Nº. 10.826/03) – RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA (ART. 329 E 330 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO –
REQUESTADA ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
- 2. (...).

1. Não se conhece do pedido de atipicidade do crime de desobediência, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentar o seu pedido, bem como, para possibilitar o contraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade. Precedentes do STF e STJ.

2.(...).
” (N.U 1000550-73.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/
2022
). Negritei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
EFEITO DEVOLUTIVO DO STRICTO SENSU, MESMO EM SENDO EXCLUSIVO DA DEFESA, ENCONTRA LIMITES NAS RAZÕES EXPOSTAS PELO RECORRENTE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, o efeito devolutivo da irresignação encontra limites nas razões recursais expostas, logo, não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a sentença de pronúncia, sendo necessário que exponha de maneira clara e específica quais os motivos da insatisfação, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal, e possibilitando ao órgão ad
quem o confronto das razões recursais com a
ratio

decidendi
exposta no pronunciamento atacado, a fim de verificar eventual ocorrência de
error
in procedendo ou
error
in
judicando
.

Verificando-se na hipótese que a recorrente se limitou a tecer considerações superficiais sobre o direito ao duplo grau de jurisdição e a veicular pedido genérico de reanálise dos fatos e provas, de rigor o acolhimento da preliminar de falta de dialeticidade recursal, a acarretar o não conhecimento do stricto sensu
.
” (N.U 1001756-03.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/
2023
). Grifei.

Ainda a respeito do princípio da dialeticidade, expõe com propriedade ARAKEM DE ASSIS, que:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (
error
in
judicando
), o vício de procedimento (
error
in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

(....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual
.” (ASSIS, Araken de
.
Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

Como visto, não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a decisão combatida, sendo necessário que exponha de maneira clara quais os motivos da insatisfação, a fim de que o órgão de segunda instância possa examinar as suas razões em face daquelas constantes da decisão atacada, e vislumbrando-se na hipótese o pedido genérico
de absolvição
formulado pela Defensoria Pública Estadual, outra solução não há senão o não conhecimento da irresignação.

Feitas tais considerações,
acolho
a prelimina
r
de ofensa ao princípio da dialeticidad
e
suscitada pelo Ministério Público Estadual em contrarrazões e ratificada pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
e
NÃO CONHEÇO
do
r
ecurso em sentido estrito
interposto por
FERNANDO PESSOA DE CAMPOS

em face da r. sentença proferida
pelo d. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juína
/MT
na
ação penal n.º

0001571-55.2017.8.11.0025, Cód. 128456
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
,
quanto ao recurso manejado pela defesa do acusado
JOSUE PESSOA PADILHA

re
conheço que é
tempestivo

(
ID
245304243
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Verte
da denúncia
que
,

n
o dia 18/03/2017, por volta das 13h50, na residência

localizada na Rua Pariri, n° 2215, Bairro Padre Duílio,
na cidade de Juína/MT
,
FERNANDO PESSOA DE CAMPOS
e
JOSUE PESSOA PADILHA
, agindo em unidade de desígnios e cooperação de tarefas, em prol de objetivo comum e com nítida intenção homicida, por
motivo torpe
e utilizando de
meio que gerou perigo comum
, tentaram matar a vítima
Izaías de Oliveira Andrade
, com emprego de arma de fogo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima recebeu pronto e eficaz atendimento médico e conseguiu se recuperar
(Fato 1)
.

Outrossim, a narrativa ministerial aponta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
os acusados assumiram o risco de produzir o resultado morte da criança
Kássio
da Silva
,
que possuía apenas
três anos na data dos fatos
,
tendo em vista que ao tentarem atingir
Izaías
, estavam plenamente cientes de que ele transportava a criança na garupa de sua motocicleta e, mesmo assim, deflagraram diversos disparos de arma de fogo em sua direção

(Fato 2)
.

De acordo com a denúncia,
e
m ocasião anterior,
Izaias
teve um desentendimento

com a pessoa de
Aparecida Maria
(mãe do denunciado
FERNANDO
e tia do denunciado

JOSUÉ
), tomando-se, então, alvo dos denunciados.

Assim, na data dos fatos, os denunciados saíram no encalço da

vítima, ocasião em que o denunciado
FERNANDO
dirigia a motocicleta enquanto o denunciado
JOSUÉ
ocupava a garupa e estava na posse de arma de fogo.

Ao se depararem com a vítima na condução de uma motocicleta,

os denunciados a seguiram, momento em que deflagraram inúmeros disparos de arma de fogo em sua direção, sendo que
o ofendido
, mesmo atingid
o
nas costas, conseguiu chegar em sua residência e lá deixar seu filho, momento em que fugiu sentido a uma residência vizinha.

Não satisfeitos, os denunciados continuaram a perseguição,

momento em que o denunciado
FERNANDO
aguardou na motocicleta o retorno do denunciado
JOSUÉ
, que por sua vez adentrou a residência onde a vítima havia se abrigado e, mesmo diante da presença dos moradores, encurralou a vítima e deflagrou mais disparos, atingindo-a na perna, no tórax e no braço
,

somente não causando a sua morte em razão dela ter recebido pronto atendimento médico.

Regularmente
recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo
,
foi proferida
a
r. decisão ora impugnada,
pronuncia
n
do
o
s
recorrente
s

como incurso
s
no tipo penal previsto no
art.
121, § 2°, I e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (1º fato),
bem como incurso
s
no artigo
121, caput, c/c § 4°, parte final
,
c/c art. 18, inciso I e art. 14, II, todos do Código Penal (2º fato)
,

a fim de ser
em
submetido
s
a julgamento per
ante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Circunstanciado
s
o
s
fato
s
,
passo,
pois, à análise da pretens
ão
recursa
l.

Da
exclusão da
s

qualificadora
s
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva
atribuída
s
ao
recorrente

JOSUE PESSOA PADILHA

não foram
alvo de irresignação
pela

i.
D
efe
s
a
, tanto que sequer cogitou-se pretensa
im
pronúncia nesta instância recursal
.

A
ssim,
o pleito
recursal

cing
e
-se
ao

decote
da
s
qualificadora
s
referentes ao
motivo
torpe
e o empre
go de
perigo comum
,

sob o argument
o
de
que não encontra
m
amparo no conjunto probatório.

A pretensão

não
merece
acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser
submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame
exauriente
dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste
eg
. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência con
stitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso em comento,
a
qualificadora do
motivo
torpe

foi imputada na preambular acusatória
(ID
245303381
, pág. 7/9)
e mantida na decisão de pronúncia
(ID
245304237
)
sob o viés do
sentimento de
vingança, uma vez que
a vítima teria se
desen
tendi
do

anteriormente com familiar dos acusados
.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos
. Aliás,

extrai-se dos autos que a
mbos os
acusados
declararam, em sede policial
(ID
245303381
, pág. 34/35 e 41/42)
, que suas condutas foram motivadas por
supostas
provocações da vítima.

Conforme seus relatos,
o ofendido
teria se desentendido previamente com a Sra.
Maria Aparecida
,

mãe de
FERNANDO
e tia de
JOSUÉ
,
vindo, inclusive, a agredi-la

fisicamente e
ameaçá-la
de morte; a
inda, destacaram que, após o falecimento de
Maria Aparecida
,
em razão de um acidente
automobilístico
desvinculado dos fatos em análise,
Iza
í
as

passou a provocar os réus e “tirar sarro” da morte de
Maria
, o que
teria provocado o sentimento de indignação e motivado o intento homicida.

Outrossim, a vítima
Iza
í
as
de Oliveira Andrade,
ao prestar suas declarações perante a autoridade policial
(ID
245303381
, pág. 51/52)

contou que
aproximadamente um ano antes
do atentado sofrido
,
tinha
uma vizinha chamada
Maria Aparecida
, conhecida como
“
Cidinha
”
, que frequentemente se intrometia em seu relacionamento amoroso com sua esposa.
Inconformado, e
m determinado dia, perdeu o controle e foi até a residência de Cidinha
e danificou diversos objetos dela
.

Em represália, os filhos de
Cidinha

foram à sua casa
e, de igual modo,
causaram
danos aos seus bens
; r
elatou ainda que, após algum tempo,
Cidinha
, sofreu um acidente ao colidir com sua motocicleta com outro veículo, vindo a falecer
, após o que
os parentes de
Cidinha
passaram a responsabilizá-lo pelo ocorrido e frequentemente o
ameaçavam de morte, afirmando que buscariam vingança pela morte dela.

Além disso, c
onquanto os réus tenham permanecido em silêncio durante seus interrogatórios judiciais, é certo que os elementos de informação obtidos na fase policial
, foram minimamente

corroborados
em juízo, pelas declarações da testemunha
Cláudia da
Silva
, companheira do ofendido à época dos fatos,

que
,
confirmando
o t
eor narrado na fase policial (ID
245303381
, pág. 25/26), em juízo
, afirmando
que houve um desentendimento pretérito entre
Maria Aparecida
e
Izaías
e que, após a morte de
Maria,
“
a família dela ficou com raiva da declarante e falaram para ela não ir ao velório, pois a matariam
. Depois da tentativa contra Izaías, as vezes sentia que era seguida pelos réus e parentes na rua, e acredita que estavam atrás de Izaías
”

(Trecho transcrito nas alegações finais do Ministério Público – ID
245304227
, pág. 4)
.

Dentro desse
contexto, as provas colhidas nos autos, em especial os relatos testemunhais prestados em juízo,
evidenciam a possível incidência da qualificadora do motivo torpe.
Tal circunstância está devidamente demonstrada pela
aparente
motivação vingativa e moralmente reprovável que orientou a conduta dos acusados, os quais, após o falecimento de
sua familiar
, permaneceram alimentando ressentimentos decorrentes de uma antiga discussão envolvendo a vítima
e assim, m
ovidos pelo desejo de retaliação, agiram de maneira deliberadamente vingativa, configurando uma conduta despida de qualquer justificativa legítima
.

Nesse sentido, está a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)1. A desistência voluntária pressupõe a interrupção da execução do crime por vontade própria, e não por circunstâncias alheias ao agente. 2.
A qualificadora de motivo torpe pode ser sustentada por indícios de vingança premeditada
.

3. A decisão de pronúncia baseia-se no princípio do in dubio
pro

societate
, sendo suficientes a presença de indícios mínimos de autoria e a prova materialidade do crime para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

(N.U 0007566-47.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)
”

Portanto, certo é que
a imputação do motivo torpe, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por
elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que
conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o
eg
.
Tribunal do Júri
.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar
submissão da qualificadora do
perigo comum
ao

eg
.
Tribunal do Júri
.

Isso porque,
vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime,
pois
aparentemente, o acusado

JOSUÉ

no intento homicida perseguiu a vítima, que tentava s
e
refugiar
na casa de um
a vizinha e, assim,
invadiu o local em que havia pelo menos outras quatro pessoas e efetuou inúmeros disparos de arma de fogo.

Nessa perspectiva,

a
inda que o objetivo primordial fosse atingir apenas
o ofendido
, os disparos efetuados
colocaram em risco a integridade física de todos os presentes na residência. Tal circunstância é corroborada
, como bem ressaltado na r. sentença de pronúncia,
pelo
relato da testemunha
Ingrid
Paulina
Feijo
Antunes
(ID 245304181)
,

vizinha do ofendido, contando
que durante a ação, um dos projéteis atravessou uma parede
da sua casa
, vindo a atingir uma garrafa térmica e feri-la no braço,
demonstrando que a conduta do recorrente
aparentemente,
expôs

terceiros a perigo iminente
.

Além disso, o
relato judicial da informante
Cláudia da
Silva
(ID 245304193) confirma a entrada do algoz na residência
do ofendido
, tentando a todo custo alvejar a vítima
, ao que seguiu a perseguição pela vizinhança.

Por conseguinte,
uma vez
evidenciada como factível a procedência d
e ambas
as qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional
,
ex
vi
STJ –
AgRg
no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da
s
qualificadora
s
.

Conclusão
:

Ante o exposto,

ac
olho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e

NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
FERNANDO PESSOA DE
CAMPOS
, em razão da notória ausência de dialeticidade
.

De outro lado,

conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOSUE PESSOA PADILHA
,
mantendo
incólume
a
r. decisão
de

pronúncia
proferida pelo d. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juína
/MT, nos autos da ação pen
al n.º
0001571-55.2017.8.11.0025, Cód. 128456
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024